Tribunal: TJDFT
Processo: 0733832-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRITÉRIO TEMPORAL DE ATUAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ALCANCE DE DIREITOS DIFUSOS OU COLETIVOS. INEXISTÊNCIA. SUJEITO DETERMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA.
1. Embora a pretensão da parte autora envolva discussão sobre o critério de comprovação de experiência com crianças e adolescentes, previstos na segunda fase do processo seletivo para Conselheiro Tutelar, o interesse transindividual não é difuso nem coletivo, mas individual e disponível, conforme os incisos I a III do parágrafo único do artigo 81 do CDC.
2. Na hipótese, a ação é individual, pois ajuizada por uma única candidata. Os efeitos de eventual procedência do pedido deduzido na petição atingem somente as partes do processo, conforme o art. 506 do Código de Processo Civil.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública) para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer no 0739714-82.2022.8.07.0001. Unânime.